Tribunal: TCU
Processo: 016.458/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3531/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres da unidade instrutiva emitido nos autos (peças 17 e 18), ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente solicitação para indeferir o pedido de acesso do Centro de Controle Interno do Exército como interessado nos TCs Processo 009.335/2021-8 , Processo 009.334/2021-1 , Processo 009.333/2021-1 , Processo 008.650/2021-7 e Processo 006.893/2021-0 ; e conceder aos militares indicados no item 8, "c", da instrução de peça 17, acesso via e-tcu aos TCs Processo 009.335/2021-8 , Processo 009.334/2021-1 , Processo 009.333/2021-1 , Processo 008.650/2021-7 e Processo 006.893/2021-0 por período indeterminado, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade instrutiva (peça 17), ao solicitante para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 016.458/2021-4 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.